Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-89.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021890-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA AUXILIADORA DE FREITAS - CPF: 415.565.421-00 (RECORRIDO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (RECORRENTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE REPASSE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PAGAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER REPASSE DO VALOR PAGO REFERENTE A FATURA DA EMPRESA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 – DECLARADA A INEXITÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
reconhecendo a quitação
da fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro/2021 e
condenando
a reclamada à obrigação de fazer o repasse do valor pago à empresa Energisa.

2.

Pretende a parte recorrente/reclamada por meio do presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme se constata das razões recursais, almeja a parte recorrente/reclamada afastar a condenação à obrigação de fazer a fim de que sejam transferidos os valores cujo pagamento afirma a parte recorrida/reclamada à empresa credora.

5.

A parte recorrente sustenta em suas razões que não existiu o pagamento que é afirmado pela parte recorrida/reclamante, de sorte que como consequência não lhe pode ser determinada a realização de repasse de valores a terceiros,
in casu
, à concessionária de serviço público Energisa.

6.

A prova dos autos é suficiente para demonstrar que houve o lançamento das cobranças parceladas em quatro (04) prestações, cada qual no valor de R$214,86 (duzentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo um total de R$859,44 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro reais).

7.

Conquanto a parte recorrente/reclamada assevere que o pagamento parcelado não foi admitido pela concessionária, é certo que ele ocorreu, conforme deflui das provas dos autos, todavia, não houve o repasse à empresa credora.

8.

Nesse particular, acertada a análise e, consequentemente, a conclusão verificada no ato sentencial, eis que a parte recorrente/reclamada, a quem competia o ônus da prova acerca da existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida/reclamante (CPC, art. 373, inciso II), não logrou apresentar qualquer elemento probatório capaz de lhe emprestar fundamento para conduzir o julgamento realizado a conclusão diversa.

9.

Diante do acervo probatório coligido aos autos outra não deve ser a solução, senão aquela apresentada no ato sentencial.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024